Tribunal: TJES
Processo: 0000597-72.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000597-72.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAN MENDES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
YAN MENDES SANTOS
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari
, que o condenou nas sanções do
art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do CP
, à pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime semiaberto.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia:
a)
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita;
b)
o direito de recorrer em liberdade;
c)
a absolvição sumária com base no art. 386, inc. VI do CPP ou, alternativamente, a realização de nova perícia para atestar a inimputabilidade do recorrente, ou mesmo que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 26. parágrafo único, do CP;
d)
a exclusão da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo;
e)
a realização do cômputo da detração penal;
f)
correção do erro material existente no cálculo da pena.

O MP de primeiro grau apresentou contrarrazões opinando pelo parcial provimento do recurso, caminho também perfilhado pela procuradoria de justiça.

É o breve relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000597-72.2021.8.08.0021

APELANTE: YAN MENDES SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Crimina
l interposta por
YAN MENDES SANTOS
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de janeiro de 2021, o apelante, acompanhado de uma terceira pessoa não identificada, abordou a vítima Rosária Pereira e, mediante o uso de arma de fogo, puxaram a bolsa do ombro da vítima e evadiram-se do local.

Acionada a polícia militar, em buscas nas proximidades, o apelante foi encontrado e reconhecido pela vítima, estando, inclusive, na posse de um dos bens subtraídos.

Em razão dos fatos acima narrados o réu foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do CP
, à pena de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime semiaberto.

Passo à análise dos pleitos recursais.

a) Concessão do benefício da assistência judiciária gratuita

Como venho rotineiramente manifestando-me perante esta E. 1ª Câmara Criminal, tal pedido deve ser formulado perante o juízo das execuções. Nesse sentido:

A jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200150018, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

Assim, não é possível o acolhimento do requerimento.

b) Do direito de recorrer em liberdade

Como é sabido, é firme a jurisprudência no sentido de que, quando o réu permanece preso durante toda instrução, não havendo alteração na situação apresentada, não deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade.

Mais uma vez, é a jurisprudência sobre o tema:

[...] A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a réu que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva. (AgRg no HC n. 743.066/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

No caso dos autos, além do apelante ter permanecido encarcerado durante o transcorrer do processo, com base no precedente acima, os requisitos da prisão tornam-se mais robustos com a prolação da sentença condenatória e, como se verá, com a manutenção desta condenação em segundo grau de jurisdição.

c) Do pedido de absolvição sumária com base no art. 386, inc. VI do CPP ou, alternativamente, a realização de nova perícia para atestar a inimputabilidade do recorrente, ou mesmo que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 26. parágrafo único, do CP.

Compulsando os autos, observa-se que o laudo psiquiátrico produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas quanto à plena capacidade do réu de entender o caráter ilícito de sua conduta (fls. 140/158).

Não existem motivos para que se considere o referido laudo inverídico, vez que produzido na forma da lei processual penal e por médico habilitado para tanto.

Além disso, a aplicação da causa de diminuição de pena referente à semi-imputabilidade também não se mostra possível, pois, como visto, o réu foi considerado plenamente imputável.

Em situação similar, já decidiu o TJSC:

É cediço que "o exame a que se refere o art. 149 do Código de Processo Penal é imprescindível apenas quando houver dúvida a respeito da saúde mental do acusado, ou seja, indícios plausíveis de que o agente, no tempo dos fatos, era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta." (STJ, HC n. 68708/RS, rel. Min. Og. Fernandes, j. em 17-9-2009
). Dessa forma, em se verificando a inexistência de dúvida acerca da higidez mental do acusado, notadamente em vista à prévia realização do aludido exame cujo laudo não atestou nenhuma alteração capaz de ensejar a elaboração de uma nova perícia, não há falar-se em nulidade do feito
. (TJSC, Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2010.048441-0, de Joinville, rel. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. 22-03-2011).

Logo, inexistindo dúvida quanto à sanidade mental do acusado, aliado ao fato de que a prova produzida seguiu os critérios da lei processual penal, não deve ser acolhida a insurgência.

d) Da exclusão da causa de aumento referente ao uso da arma de fogo.

Mais uma vez, não comporta acolhimento a pretensão em análise.

É pacífico o entendimento de que, para a incidência da majorante, mostra-se desnecessária a apreensão do artefato, bastando que exista prova de sua utilização:

Igualmente sem razão quanto à aplicação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas (HC n. 475.694/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019).

Além disso, por se tratar de uma circunstância objetiva do tipo, há a comunicação entre os agentes, mesmo que um deles não utilize, de fato, o objeto.

No caso em análise, nota-se que os comparsas aderiram à intenção do outro com o objetivo de subtrair bem alheio móvel por meio de violência e grave ameaça. Isto é suficiente para que ambos respondam pela mesma conduta.

Por essa razão, impossível o acolhimento da pretensão.

e) Da realização do cômputo da detração penal.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto a este pedido, pois o magistrado deixou de realizar o cômputo da detração por observar que não haveria alteração no regime de cumprimento de pena, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial:

[...] mostra-se irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória, conforme dispõe o art. 387, § 2º, do CPP, para fins de escolha do regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação. (AgRg no HC n. 728.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

f) Da ocorrência de erro material na dosimetria da pena.

Existe, de fato, erro material a ser corrigido.

Na primeira fase, a pena base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, a sanção provisória passou para o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Porém, na terceira fase, ao aplicar a causa de aumento mais gravosa, no patamar de 2/3, o juiz fixou a sanção definitiva em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, quando o correto seria 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, somente para corrigir o erro material existente na sentença, de modo que a penalidade definitiva seja fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DA INIMPUTABILIDADE DO RÉU. NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o juízo das execuções penais. 2. Além do apelante ter permanecido encarcerado durante o transcorrer do processo, os requisitos da prisão tornam-se mais robustos com a prolação da sentença condenatória e manutenção desta condenação em segundo grau de jurisdição, motivo pelo qual não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade. 3. O laudo psiquiátrico produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas quanto à plena capacidade do réu de entender o caráter ilícito de sua conduta. Não existem motivos para que se considere o referido laudo inverídico, vez que produzido na forma da lei processual penal e por médico habilitado para tanto. Além disso, a aplicação da causa de diminuição de pena referente à semi-imputabilidade também não se mostra possível, pois, como visto, o réu foi considerado plenamente imputável. 4. Por se tratar de uma circunstância objetiva do tipo, há a comunicação entre os agentes, mesmo que um deles não utilize, de fato, o objeto. No caso em análise, nota-se que os comparsas aderiram à intenção do outro com o objetivo de subtrair bem alheio móvel por meio de violência e grave ameaça. Isto é suficiente para que ambos respondam pela mesma conduta. 5. O magistrado deixou de realizar o cômputo da detração por observar que não haveria alteração no regime de cumprimento de pena, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial dominante. 6. Existência de erro material na dosimetria da pena passível de correção. 7. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.